Tribunal: TJMT
Processo: 1003088-49.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003088-49.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CUSTODIO SIQUEIRA - CPF: 230.115.301-06 (APELANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MODALIDADE CONTRATUAL. PARÂMETRO DE COMPARAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. A decisão de primeiro grau afastou a abusividade da taxa de juros remuneratórios, por entender que, embora superior à média de mercado para aquisição de veículos, não ultrapassava o dobro desse parâmetro.

2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, com sua limitação à média de mercado; (
ii
) condenação da instituição financeira à restituição dos valores pagos a maior; e (
iii
) condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo com garantia de alienação fiduciária é abusiva, quando comparada à taxa média de mercado para a modalidade contratual correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios é medida excepcional, admitida apenas quando cabalmente demonstrada a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A análise da abusividade deve considerar a modalidade contratual efetivamente celebrada, que no caso é de "Empréstimo com Alienação Fiduciária em Garantia", e não de "financiamento para aquisição de veículo". A taxa contratada (3,76% ao mês) se mostra inferior à taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado vigente à época, o que afasta a alegação de onerosidade excessiva.

7. A simples comparação da taxa contratada com a média de mercado não é suficiente para configurar abusividade, servindo como mero referencial. Não demonstrada a discrepância exorbitante, deve-se preservar a autonomia da vontade e a força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda).

8. Uma vez que a cobrança dos encargos contratuais se deu em exercício regular de direito, não há fundamento para a restituição de valores ou para a condenação por danos morais, pois ausente a prática de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CUSTODIO SIQUEIRA contra sentença
prolatada pelo juízo da
4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais
no.
1003088-49.2025.8.11.0041
.

O apelante, pessoa idosa de 65 anos, celebrou com a apelada OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contrato de empréstimo com alienação fiduciária em garantia (CCB no 100340000008123), no valor de R$ 12
.
472
,52
, parcelado em 36 prestações de R$ 638,94, com taxa de juros remuneratórios de 3,76% ao mês (55,73% ao ano).

Na ação originária, o autor pleiteou a revisão da taxa de juros por considerá-la abusiva em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (2,14% a.m.), representando superioridade de 76%. Requereu ainda a devolução dos valores pagos a maior, indenização por dano moral e tutela de urgência.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes todos os pedidos, fundamentando que a diferença entre a taxa contratada (3,76% a.m.) e a taxa média do BACEN (2,14% a.m.) não ultrapassava o dobro da taxa média, não configurando abusividade.

O apelante, irresignado, interpõe o presente recurso sustentando: (i) abusividade dos juros remuneratórios; (
ii
) direito à restituição dos valores pagos a maior; e (
iii
) configuração de danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da sentença.
(id. 334811854)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A instituição financeira apelada sustenta, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante teria se limitado a repetir as teses da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, da análise das razões recursais, verifica-se que, embora de forma concisa, o recorrente se insurge diretamente contra o fundamento central do julgado, qual seja, a conclusão pela inexistência de abusividade na taxa de juros. Ao reiterar a tese de discrepância com a média de mercado, o apelante contrapõe-se à
ratio

decidendi
da sentença, demonstrando seu inconformismo e as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, o que satisfaz a exigência do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, cumulada com pleito indenizatório.

Alega a parte Apelante, em síntese, a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, por ser significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, requerendo sua limitação, a restituição dos valores pagos a maior e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Já a parte Apelada defende a regularidade da contratação, sustentando que a taxa de juros é compatível com a modalidade de crédito concedida e com o risco da operação. Argui, em preliminar, a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

O apelante fundamenta sua pretensão revisional na alegação de que a taxa de juros contratada, de 3,76% ao mês, seria abusiva por representar um acréscimo de aproximadamente 76% sobre a taxa média de mercado para operações de "aquisição de veículos", que, à época da contratação, era de 2,14% ao mês.

Ocorre que a premissa da qual parte o recorrente é
faticamente
equivocada. Conforme se extrai do instrumento contratual, a operação celebrada não foi um financiamento para aquisição de veículo, mas sim um "Empréstimo com Alienação Fiduciária em Garantia". Trata-se, portanto, de modalidade de crédito pessoal não consignado, na qual o cliente oferece um bem de seu patrimônio como garantia, mas utiliza o recurso financeiro livremente. Tal modalidade possui características de risco e precificação distintas do financiamento, cuja finalidade é vinculada à compra do bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que a revisão de juros remuneratórios é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal de abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Conforme fixado no Tema 27, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade [...] fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto*".

Nessa linha, a simples comparação da taxa contratada com a média de mercado, por si só, não induz à conclusão de abusividade, servindo a taxa divulgada pelo Banco Central como um referencial, e não como um teto. No caso dos autos, ao se utilizar o parâmetro correto, qual seja, a taxa média para operações de crédito pessoal não consignado, verifica-se que a taxa pactuada de 3,76% ao mês se mostra, na verdade, inferior à média praticada pelo mercado na época da contratação, o que desconstitui por completo a alegação de onerosidade excessiva.

Assim, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de demonstrar a flagrante abusividade da taxa de juros, impõe-se a manutenção da cláusula contratual, em respeito aos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), não havendo fundamento para a intervenção judicial. A sentença, portanto, ainda que por fundamento diverso, alcançou a solução jurídica correta ao julgar improcedente o pedido revisional.

Como consequência lógica da manutenção da legalidade dos encargos contratuais, os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais também não merecem prosperar. Inexistindo cobrança indevida, não há que se falar em repetição de indébito. Da mesma forma, a cobrança de valores pactuados em contrato válido configura exercício regular de direito, e não ato ilícito, afastando o dever de indenizar. A mera discussão judicial de cláusulas contratuais, sem a demonstração de ofensa a direitos da personalidade, não ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para manter inalterada a sentença de primeiro grau.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026